Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703086-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE HILTOM AMARO APELADO: JOSE MILTON FELIX DE ARRUDA DESPACHO Considerando-se a impugnação ao pedido de gratuidade, comprove o apelante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos extratos analíticos de suas contas bancárias, bem como cópia da última declaração de imposto de renda, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator